Tribunal: TJES
Processo: 5032524-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032524-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS e outros

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DESISTÊNCIA RECURSAL. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.112/2020. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI. CRÉDITO SUPERVENIENTE. RESERVA DE CRÉDITO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DA MASSA FALIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PREVIDÊNCIA USIMIMAS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI e por Previdência Usiminas contra sentença que, em habilitação de crédito retardatária, julgou improcedente o pedido e reconheceu a decadência do direito de habilitar crédito no valor de R$ 400.743.289,44, com fundamento no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005. A Massa Falida insurgiu-se quanto à ausência de honorários advocatícios, mas posteriormente desistiu do recurso. A Previdência Usiminas sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 à falência regida pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945 e, subsidiariamente, a não incidência da decadência sobre créditos constituídos em período inferior a três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, aplica-se às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945; (ii) estabelecer se é possível afastar a decadência em relação a créditos supervenientes constituídos em período inferior a três anos do ajuizamento da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Homologa-se a desistência do recurso da Massa Falida, nos termos do art. 998 do CPC, configurando pressuposto negativo de admissibilidade recursal.

Afasta-se a alegação de coisa julgada, pois o crédito pleiteado possui causa de pedir distinta e superveniente em relação ao crédito anteriormente habilitado.

Aplica-se imediatamente a Lei nº 14.112/2020 aos processos falimentares em curso, conforme art. 5º, inclusive àqueles regidos pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, em razão de sua natureza específica e finalidade de estabilização do passivo.

Fixa-se o termo inicial do prazo decadencial trienal na data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 (23/01/2021), conforme orientação do STJ no REsp 2.110.265/SP.

Reconhece-se a decadência quando a habilitação é proposta após o prazo de três anos contado da vigência da lei, ainda que a falência tenha sido decretada sob regime anterior.

Rejeita-se a tese de afastamento parcial da decadência para créditos supervenientes, pois a norma institui marco temporal único para estabilização do passivo concursal.

Considera-se que o ordenamento jurídico prevê o pedido de reserva de crédito como mecanismo apto a resguardar créditos ilíquidos ou futuros, cuja não utilização pelo credor reforça a ocorrência da decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da massa falida não conhecido e recurso da Previdência Usiminas conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 aplica-se imediatamente aos processos falimentares em curso, inclusive aos regidos pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945.

2. O termo inicial do prazo decadencial, nas falências anteriores à Lei nº 14.112/2020, é a data de sua entrada em vigor.

3. A ausência de habilitação ou de pedido de reserva de crédito dentro do prazo legal acarreta a decadência, ainda que o crédito seja superveniente ou ilíquido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso interposto pela Massa Falida da COFAVI e negar provimento ao rescurso interposto pela Previdencia Usiminas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pela
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA – COFAVI
e
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, contra a sentença de ID 15407968, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, em sede de Habilitação de Crédito Retardatária ajuizada pela
segunda a
pelante em face da
primeira
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a decadência do direito da requerente de habilitar o crédito no valor de R$ 400.743.289,44 (
quatrocentos
milhões,
setecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos
). A sentença fundamentou-se na aplicação do prazo decadencial trienal previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, contando-se o termo inicial da data de vigência desta última.
Nesses termos, condenou a Previdência Usiminas ao pagamento das custas remanescentes e deixou de impor condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da natureza de incidentes processual da habilitação.

Em suas razões recursais de ID 15407971, a
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA – COFAVI
insurge-se unicamente contra a parte da sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios, e, para tanto, argumenta que diante da litigiosidade instaurada e da sucumbência da parte adversa, a fixação de honorários é medida que se impõe, devendo ser arbitrada por apreciação equitativa.

Por sua vez, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta em suas razões de ID 15407977, em síntese: (I) a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 ao presente processo falimentar, uma vez que a quebra da COFAVI foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945; (II) o artigo 192 da Lei nº 11.101/2005 determina a ultratividade da legislação anterior para os processos de falência ajuizados antes de sua vigência; (III) no próprio precedente citado na sentença recorrida (REsp 2.110.265/SP), o Ministro Relator “fez questão de registrar, no seu voto-condutor, a título de obiter dictum, o seu entendimento quanto à não aplicação das normas da Lei n.º 11.101/2005 às falências regidas pelo DL 7.661/1945; (IV) subsidiariamente, deve ser afastada a decadência em relação aos créditos que se constituíram há menos de três anos, contados da data da distribuição da ação (10/02/2025).

-
PRELIMINAR
RECURSAL: DESISTÊNCIA DO RECURSO

A

MASSA FALIDA
,
como dito,
pratic
ou
ato unilateral que dispensa o consentimento da parte contrária, nos moldes do art. 998 do CPC/15,
pelo qual

“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Assim,
resta prejudicada a análise do mérito da Apelação Cível
referida,
face a existência de pressuposto negativo de admissibilidade recursal (desistência).

Nesses termos,
HOMOLOGO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pel
a MASSA FALIDA
apelante
e
NEGO SEGUIMENTO ao recurso, na forma do art. 74, inc. XI, do RITJES c/c art. 932, inc. III, do CPC/15.

-
PRELIMINAR
RECURSAL
: ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA PARA RECORRER QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Tendo em vista a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela
MASSA FALIDA
, resta prejudicada a análise da referida preliminar.

Ante o exposto,
não conheço da
preliminar
de ilegitimidade recursal arguida
.

Considerando que
o recurso
interposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
preenche os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço do mesmo e passo a
an
alisar as
suas razões.

Extrai-se dos autos que a Previdência Usiminas ajuizou Habilitação de Crédito Retardatária (ID 15407453), buscando a inclusão de um crédito adicional de R$ 400.743.289,44 (
quatrocentos
milhões,
setecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos
) no Quadro Geral de Credores da Massa Falida da COFAVI, sustentando a natureza alimentar do débito e sua equiparação ao crédito trabalhista para fins concursais.

Afirma que a necessidade de habilitação do crédito adicional origina-se do inadimplemento da COFAVI, que, ao se retirar do plano de previdência em 1996, não pagou o montante devido de R$ 17.571.883,90, valor este que já havia sido objeto de uma habilitação de crédito anterior, mas que nunca foi quitado.

Sustenta, ainda, que em decorrência desse não pagamento, ex-funcionários da COFAVI ajuizaram diversas ações judiciais diretamente contra a Previdência Usiminas, que foi condenada a pagar os benefícios previdenciários.

O crédito que se busca habilitar agora corresponde, portanto, à diferença entre os valores que a Previdência Usiminas foi forçada a desembolsar por força dessas condenações judiciais e o valor da reserva matemática que já havia sido habilitado anteriormente, sob o argumento de que este prejuízo é consequência direta do descumprimento contratual original da COFAVI.

Em manifestação
de
ID 15407950, a Massa Falida, por seu síndico, arguiu a decadência do direito, com base na nova regra instituída pela Lei nº 14.112/2020.

Por meio da sentença recorrida, o juízo
a quo
acolheu a prejudicial e julgou liminarmente improcedente a habilitação (ID 15407952), sem, contudo, fixar honorários, por entender que a natureza de mero incidente processual afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 15407977), a apelante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta, em síntese:
(I)
a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 ao presente processo falimentar, uma vez que a quebra da COFAVI foi decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945;
(II)
o artigo 192 da Lei nº 11.101/2005 determina a ultratividade da legislação anterior para os processos de falência ajuizados antes de sua vigência;
(III)
no próprio precedente citado na sentença recorrida (REsp 2.110.265/SP), o Ministro Relator “fez questão de registrar, no seu voto-condutor, a título de
obiter dictum
, o seu entendimento quanto à não aplicação das normas da Lei n.º 11.101/2005 às falências regidas pelo DL 7.661/1945;
(IV)
subsidiariamente, deve ser afastada a decadência em relação aos créditos que se constituíram há menos de três anos, contados da data da distribuição da ação (10/02/2025).

Em suas contrarrazões (ID 15407984), a Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI (Falida) sustenta que a pretensão da Apelante de habilitar um “crédito adicional” ofende a coisa julgada, uma vez que se trataria, em verdade, de uma tentativa de rediscutir e atualizar um crédito já habilitado e consolidado por decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 1119900-60.1998.8.08.0024, em 2003.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Tribunal. No entanto, no caso concreto, a alegação não procede.

A análise da questão demanda uma distinção entre o crédito originalmente habilitado e aquele que é objeto da presente demanda. O crédito deferido na habilitação primitiva (processo nº 1119900-60.1998.8.08.0024) tinha por objeto o ressarcimento do deficit atuarial apurado em maio de 1996, correspondente às obrigações não adimplidas pela COFAVI enquanto patrocinadora do plano de previdência. Tratava-se, portanto, da recomposição do fundo previdenciário em face do inadimplemento contratual verificado até aquele momento, cujo montante foi calculado com base na premissa de que o valor seria pago e, consequentemente, investido para gerar os rendimentos necessários à cobertura futura dos benefícios.

O crédito ora pleiteado, por outro lado, possui uma causa de pedir distinta e superveniente
. Ele não decorre diretamente do inadimplemento original das contribuições, mas sim de um novo dano, materializado nas condenações judiciais impostas à Previdência Usiminas em diversas ações ajuizadas por ex-funcionários da COFAVI. Tais condenações ocorreram precisamente porque o crédito inicialmente habilitado nunca foi pago, o que impediu a formação da reserva de capital e a geração dos rendimentos necessários para honrar os pagamentos dos benefícios ao longo do tempo. Assim, a iliquidez da Massa Falida e a ausência de pagamento do primeiro crédito geraram um dano subsequente e autônomo, consistente na obrigação da Apelante de arcar, com recursos próprios, com valores que superam em muito a reserva matemática individual originalmente calculada.

Dessa forma, não há que se falar em identidade de pedidos ou de causa de pedir. O primeiro crédito visava recompor o fundo previdenciário pelo inadimplemento contratual da patrocinadora; o segundo visa ressarcir a entidade previdenciária pelos prejuízos efetivamente sofridos em decorrência de condenações judiciais que só se materializaram anos depois, como consequência direta daquele inadimplemento inicial e da frustração do recebimento do crédito na falência.

Superada a alegação de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a
P
revidência Usiminas
sustenta, em sua tese principal, a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 e, por conseguinte, do prazo decadencial trienal introduzido pela Lei nº 14.112/2020, ao presente processo falimentar. Fundamenta sua argumentação no artigo 192 da Lei nº 11.101/2005, que resguarda a aplicação do Decreto-Lei nº 7.661/1945 para os processos ajuizados antes de sua vigência, e em um trecho do voto de relatoria proferido no REsp 2.110.265/SP, a título de
obiter dictum
, segundo o qual a Lei nº 11.101/2005 possivelmente não se aplicaria ao caso concreto, em que houve a decretação da falência ainda sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

A Lei nº 14.112/2020, ao promover uma ampla reforma no sistema de insolvência, teve como um de seus pilares o aprimoramento da segurança jurídica e a busca por maior celeridade e eficiência nos processos concursais. Nesse contexto, a instituição de um prazo decadencial para as habilitações de crédito retardatárias, por meio da inserção do §10 ao art. 10 da Lei nº 11.101/2005, representou uma medida crucial para estabelecer um marco temporal definitivo para a consolidação do passivo, pondo fim à possibilidade de eternização dos processos de falência, que permaneciam indefinidamente abertos a novas habilitações.

O legislador, ciente da necessidade de aplicar essa nova diretriz de forma ampla para alcançar os objetivos da reforma, determinou expressamente, no art. 5º da Lei nº 14.112/2020, a sua aplicação imediata aos processos pendentes. Essa disposição, por ser posterior e específica, estabelece uma exceção à regra geral de transição contida no artigo 192 da Lei nº 11.101/2005, ao menos no que tange a esta matéria. A finalidade da norma reformadora, qual seja, a de estabilizar o passivo e permitir o encerramento de processos que se arrastam por décadas, seria frustrada se o novo prazo decadencial não alcançasse, justamente, as falências mais antigas.

A complexidade da questão, contudo, reside em como aplicar essa nova regra a processos iniciados sob a égide de um sistema que não previa tal limitação temporal, sem violar a segurança jurídica e a justa expectativa dos credores.

A solução para esse dilema intertemporal foi adequadamente delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 2.110.265/SP
, precedente que, embora invocado pela apelante por um
obiter dictum
, estabelece em sua
ratio decidendi
a diretriz a ser seguida. Naquele julgado, a Corte Superior, diante de uma falência também decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, decidiu que o prazo decadencial de três anos deveria ser contado a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 (23 de janeiro de 2021).

Essa interpretação se mostra a mais razoável, pois, ao mesmo tempo em que dá eficácia à nova norma e prestigia o objetivo do legislador de conferir um termo final às habilitações, protege os credores de uma surpresa retroativa, concedendo-lhes o prazo trienal integral para que pudessem se adequar à nova realidade jurídica. Cita-se, na íntegra, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1)

A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2) Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3)A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4) No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020. 5) Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

O apontamento da apelante quanto ao
obiter dictum
contido no final do voto (“
Registre-se, de toda forma, que a falência foi decretada em 2002, ainda na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/2005, de modo que, possivelmente, não seriam aplicáveis nem sequer as normas da Lei 11.101/2005 (art. 192), questão, porém, não debatida nos autos”
) não tem o condão de alterar a conclusão.

O próprio Ministro Relator ressalvou que a questão da aplicabilidade geral, à luz do art. 192, não havia sido objeto de debate no processo.
O
comando extraído do julgado foi a aplicação do prazo decadencial com termo inicial prospectivo, sendo essa a razão de decidir que deve orientar o julgamento de casos análogos.

Ademais, a jurisprudência de outros Tribunais de Segunda Instância tem convergido para a mesma solução, reconhecendo a aplicabilidade do novo prazo decadencial às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, como forma de harmonizar a regra de transição com a necessidade de estabilização do passivo e a finalidade última da reforma legal, que é conferir celeridade e segurança jurídica aos processos de insolvência. Vejamos os precedentes colacionados:

Agravo de Instrumento – Habilitação de Crédito em Falência decretada em 1995 – Decisão que julgou improcedente a habilitação do Recorrente, reconhecendo a decadência do direito – Art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, com alterações pela Lei n. 14.112/2020, que se aplica ao caso – Prazo trienal que se conta a partir da data da vigência da nova Lei (14.112/2020), para os casos em que a falência foi decretada sob a égide do Decreto-Lei anterior – Precedentes desta Corte – Decadência que ocorreu na hipótese – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23419807720248260000 São Paulo, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 11/08/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2025).

Habilitação de crédito – Decadência reconhecida – Incidência do disposto no artigo 10, § 10 da Lei 11.101/2005 (acrescentado pela Lei 14.112/2020)– Aplicação imediata da Lei 14.112/2020 aos processos pendentes, nos termos do artigo 5º da referida lei – Sentença mantida – Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1029173-60.2021.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/03/2023).

No presente caso, considerando que a Lei nº 14.112/2020 entrou em vigor em 23/01/2021, o prazo fatal para a apresentação de habilitações de crédito retardatárias na falência da COFAVI se esgotou em 23/01/2024.

Tendo a apelante protocolado seu pedido apenas em 10/02/2025, operou-se, de fato, a decadência de seu direito, tal como corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Em caráter subsidiário, a apelante pugna pelo afastamento da decadência em relação à parcela do crédito que teria se constituído há menos de três anos da data da propositura da ação.

Para compreender o pleito, é preciso recordar que o crédito total de R$ 400.743.289,44 é, na verdade, a soma de prejuízos decorrentes de diversas condenações judiciais sofridas pela apelante. A Previdência Usiminas argumenta que, em muitas dessas ações, a decisão final (trânsito em julgado), que estabeleceu o valor exato da condenação (
quantum debeatur
), ocorreu há menos de 3 (três) anos do ajuizamento da ação.

Não obstante
os argumentos da apelante, a tese
colide frontalmente com a finalidade da norma e com a própria estrutura do direito concursal, que busca segurança e previsibilidade.

Reitero que a norma do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 e a interpretação que lhe foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceram um marco temporal para a apresentação de qualquer pedido de habilitação ou de reserva de valores no processo falimentar.

A intenção do legislador, ao reformar a lei, foi precisamente criar uma “data de corte”, um momento a partir do qual o passivo concursal se torna definitivo, blindado contra novas inclusões, permitindo, assim, que a falência possa caminhar para o seu encerramento.

Admitir a tese da apelante significaria criar um cenário de absoluta instabilidade, no qual o quadro de credores permaneceria em aberto indefinidamente, aguardando a constituição de novos e futuros créditos. Isso reintroduziria a "eternização" dos processos de falência, mal que a reforma de 2020 visou expressamente combater. A finalidade da norma seria, portanto, frustrada.

Além disso
, e este é o ponto fulcral, o ordenamento jurídico já oferecia à apelante um instrumento específico e adequado para resguardar seus direitos em face de créditos ainda ilíquidos ou pendentes de definição judicial, qual seja,
o pedido de reserva de crédito.

Tanto o Decreto-Lei nº 7.661/1945 (art. 130), que rege a falência da COFAVI, quanto a própria redação do §10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005 preveem expressamente a possibilidade de o credor, cujo crédito ainda não seja líquido ou esteja sujeito a uma condição, requerer ao juízo falimentar a reserva de valores para garantir sua participação em futuros rateios.

A Previdência Usiminas tinha pleno conhecimento das ações judiciais em curso contra si e da alta probabilidade de que resultariam em obrigações de pagamento. Diante dessa expectativa, cabia-lhe, por cautela e dentro do prazo
decadencial
, protocolar um pedido de reserva, informando ao juízo a existência dessas demandas e estimando o seu impacto potencial.

Ao se valer de tal mecanismo, a apelante teria protegido seu eventual direito, sem comprometer a estabilização do passivo. Contudo, quedou-se inerte e deixou transcorrer integralmente o prazo trienal concedido pela lei, não apresentando nem a habilitação dos créditos já constituídos, nem o pedido de reserva para os créditos que ainda estavam em fase de definição.
Essa inércia, diante da existência de um instrumento processual próprio para a sua situação, reforça a ocorrência da decadência.

Desta forma, não há como acolher o pleito subsidiário. A lei estabeleceu um prazo único e final, e
oferecia
as ferramentas para que direitos ainda não consolidados pudessem ser resguardados. A não utilização de tais ferramentas no tempo oportuno acarreta, inevitavelmente, a perda do direito.

Pelo exposto,
HOMOLOGO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA
e
NEGO SEGUIMENTO ao recurso
interposto pela
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI
e, ainda,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Deixo de aplicar §11 do
art. 85 do CPC/
15, por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
HOMOLO
GAR
o
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
e

NEG
AR SEGUIMENTO
ao recurso
interposto pela

MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI
e CONHECER do recurso
interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.